Tribunal: TJES
Processo: 5003513-54.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003513-54.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAKSON GRIGATO
RECORRIDO: SERGIO TESCH
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CARRO DO RÉU QUE MANOBRAVA PARA INGRESSAR NA VIA PREFERENCIAL PELA QUAL JÁ TRAFEGAVA A MOTOCICLETA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELA. COMPROVAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CULPOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REFERENTE AOS DANOS MORAIS. SENTENÇA RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em virtude de acidente de trânsito ocorrido no dia
08/07/2017, por volta das 14h50min
, na
Rodovia Geter Lopes de Farias, na cidade de Colatina
.

Compulsando os autos, tem-se que o autor foi colhido em sua motocicleta, enquanto trafegava pelo referido logradouro, pelo veículo automotor conduzido pelo requerido, que estava manobrando seu veículo, com o intuito de ingressar na via preferencial.

A controvérsia reside em saber quem deu causa ao sinistro.

Dos autos extrai-se que o autor trafegava pela
Rodovia Geter Lopes de Farias quando foi
colhido pelo veículo automotor conduzido pelo requerido, que manobrava para ingressar via pela qual o autor já trafegava.

Os arts. 28, 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro impõem ao condutor, ao realizar manobras, deveres de atenção, de modo a evitar acidentes, como se nota a seguir:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento,
ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
. (...)

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem,
precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. (...)

Art. 36.
O condutor que for ingressar numa via
, procedente de um lote lindeiro a essa via,
deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando
.” (Negritei).

No caso dos autos, o requerido, em seu depoimento pessoal, especificamente no id nº 261672, informou, exatamente, que
“(...) na hora que eu voltei, para entrar na pista, aí eu olhei e não vinha ninguém. Na hora que eu entrei [na pista] (...) aí eu só escutei a explosão. Entrei e não vi. Sério mesmo. Olhei e não vi que vinha alguém”.

Nota-se que, com este comportamento o requerido agiu de maneira ilícita, já que não respeitou o direito de preferência do motociclista que já se encontrava na via na qual pretendia ingressar, afrontando o disposto no art. 36 do CTB.

Tal conduta, ainda, revela a imprudência do requerido, que não prestou a devida atenção ao manobrar o veículo por ele conduzido, deixando de tomar as cautelas devidas para evitar a colisão.

Assim, à luz do que dispõe os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, aquele que pratica ato ilícito culposo ocasionando dano, tem o dever de indenizar, caso da parte requerida.

Por outro lado, o requerido não logrou demonstrar argumentos que possam levar à conclusão de existência de culpa exclusiva da vítima ou de sua culpa concorrente.

Quanto a isso, registro que, como já bem assentado pelo Juízo a quo,
não restou demonstrado nos autos que eventual falta de habilitação do condutor requerente, ou mesmo a ausência do chinelo e a viseira aberta, tenham contribuído de alguma forma para o acidente objeto da presente lide. Ou seja, a causa única do acidente foi a conduta negligente / imprudente do requerido, que, ao adentrar à via preferencial, na qual já trafegava o requerente, não observou a cautela necessária, momento em que colidiu com a motocicleta deste, causando-lhe as lesões e danos descritos na inicial.

Verificada a responsabilidade civil do requerido pelo sinistro narrado, incumbe analisar os danos materiais e morais supostamente ocorridos.

No que concerne aos danos materiais, andou bem o juízo a quo ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização no valor de
R$ 2.774,11 (dois mil e setecentos e setenta e quatro reais e onze centavos) a título de danos materiais, referentes aos danos causados à motocicleta e aos óculos do autor, conforme orçamentos de ids nº 261554 e 261555, cuja legitimidade o réu não logrou êxito em afastar.

Especificamente em relação aos óculos, apesar do requerido alegar que o dano sofrido foi causado pela conduta irregular do autor de trafegar com a viseira do capacete aberta, constate-se que, pela gravidade do sinistro, que, inclusive, deu causa ao traumatismo craniano sofrido pelo autor, a avaria do produto, decerto, ocorreria com a viseira aberta ou fechada, ante a força do impacto e a delicadeza inerente ao bem de consumo em apreço.

Por outro lado, no que concerne à indenização por danos morais, tenho que a sentença recorrida merece reforma e o recurso inominado do autor merece acolhimento, apenas no que diz respeito ao valor quantum indenizatório.

O direito à reparação dos danos morais, consagrado nos incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal, é considerado fundamental.

Os danos morais, por sua vez, são aqueles que decorrem de violação a direitos da personalidade, os quais encontram previsão nos arts. 11 e seguintes do Código Civil. Podem ser considerados direitos da personalidade todos aqueles inerentes à dignidade da pessoa humana, tais como a honra, a boa fama, a integridade física, a integridade psíquica, a saúde, a vida, a tranquilidade, entre outros.

No caso dos autos, conforme se extrai dos documentos de id nº 261553, em decorrência do acidente comentado o autor sofreu danos neurológicos, submetido a internação hospitalar por ao menos cinco dias, além de apresentar sequelas neuromotoras.

Dessa forma, é de se entender que da colisão descrita nos autos houve violação à integridade física do autor, decorrente de conduta culposa da parte requerida, fazendo o autor jus à reparação dos danos morais sofridos.

Não obstante, entendo que o quantum arbitrado pelo Juízo a quo revela-se excessivo, razão pela qual, tendo em vista a gravidade das lesões sofridas pelo autor e as demais circunstâncias específicas do caso concreto, entendo por minorá-lo para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual entendo razoável e adequado à justa reparação pretendida, sendo que tal valor não se mostra excessivo, de modo a ocasionar enriquecimento indevido, nem ínfimo, sob pena de nada reparar.

Ante o exposto,
VOTO
pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso inominado interposto pelo réu, para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido e atualizado na forma da sentença recorrida.

Sem custa e honorários, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.